Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-86.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001942-86.2017.8.14.0008

APELANTE: LUAN MEIRELES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0001942-86.2017.8.14.0008.

COMARCA: BARCARENA – VARA CRIMINAL.

APELANTE:
LUAN MEIRELES DA CRUZ.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado com emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII). A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas, sustentando nulidade do reconhecimento informal realizado na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se materializada a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do decurso do prazo legal, reduzido pela metade, por ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prescrição é instituto de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

Fixada a pena em 4 anos de reclusão e inexistindo recurso acusatório, o prazo prescricional é de 8 anos, reduzido pela metade (CP, arts. 109, IV, e 115).

5.

Entre o recebimento da denúncia e a presente data, decorreu lapso superior ao prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula nº 146/STF.

IV. DISPOSITIVO.

6.

Extinção da punibilidade do apelante decorrente da prescrição intercorrente. Recurso prejudicado.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe
prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
LUAN MEIRELES DA CRUZ,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII do Código Penal Brasileiro (roubo com uso de arma branca).

Narra a denúncia (ID 20394208, págs. 2-3):

“(...) Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verificase que no dia 12/02/2017, cusado LUAN MEIRELES DA CRUZ, juntamente com um comparsa, subtraiu mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca, 01 (um) celular Samsung S mini 4, branco, da vítima Gleydson Moraes Queiroz, enquanto a mesma estava em frente de sua residência, localizada na Rua 11 de agosto, n°01, bairro Vila dos Cabanos, Barcarena/.

Diante disso, o denunciado foi perseguido pela vítima e populares, de modo que foi alcançado, sendo que seu comparsa conseguiu se evadir. Em seguida a policia militar foi acionada e diligenciou até o local, conseguindo prender Luan.

Por fim, o acusado, juntamente com o objeto proveniente do delito, foi conduzido para a delegacia de polícia de Barcarena, local em que confessou a pratica do crime, de modo que foram adotadas as providencias cabíveis. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID

20394222).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 20394229), sustentando absolvição por ausência de provas, por ter sido realizado reconhecimento informal na fase policial.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória (ID 20394236).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 21836843).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO.

Consta dos autos que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos delituosos, ocorridos em 12/12/2017, visto que possuía 19 (dezenove) anos de idade. Tal circunstância é comprovada pela carteira de identidade juntada sob o ID 20394211, pág. 12, na qual se verifica a data de nascimento em 11/09/1998.

Com efeito, a prescrição, instituto de ordem pública, consiste na perda do direito de punir em razão do decurso do tempo, sendo suscetível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme disciplina a lei penal.

Na hipótese dos autos, fixada a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e ausente recurso da acusação, incide o prazo prescricional de 8 (oito) anos, reduzido pela metade, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal, resultando em 4 (quatro) anos.

Nesse cenário, aplica-se o disposto no § 1º do art. 110 do mesmo diploma, segundo o qual, havendo trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Verifico, quanto aos marcos interruptivos, que entre o recebimento da denúncia (18/07/2018, ID 20394212, pág. 7) e a presente data, transcorreram mais de 12 (doze) anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável. Impõe-se, pois, o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, art. 115, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante
LUAN MEIRELES DA CRUZ
, pela ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 13/11/2025